Tribunal: TJBA
Processo: 0500183-32.2017.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0500183-32.2017.8.05.0250

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTES: ALLIANZ SEGUROS S/A e OUTRA

Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO

APELADOS: GISELE ALVES DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s):JOAO LUIZ DE FREITAS SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa
:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE FATAL. DESCARGA ELÉTRICA EM RESIDÊNCIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Indenizatória ajuizada por companheira e filhos de vítima fatal de descarga elétrica, decorrente da proximidade de rede de alta tensão com imóvel residencial. Sentença de parcial procedência que condenou a
C
oncessionária e
S
eguradora, esta em regresso, ao pagamento de pensão mensal, indenização por dano moral e custas processuais. Allianz Seguros S/A e COELBA interpuseram Apelações, visando à reforma da sentença. Allianz buscou a aplicação do redutor de 1/3 no pensionamento.
A
COELBA,
por sua vez,
alegou ausência de responsabilidade civil, sustentando culpa exclusiva da vítima e inexistência de nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se há responsabilidade civil da
C
oncessionária de energia elétrica, por acidente fatal ocorrido em imóvel próximo à rede de alta tensão; adequar o pensionamento mensal aos parâmetros legais e jurisprudenciais, quanto à base de cálculo e divisão entre dependentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da
COELBA
é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC, incidindo a Teoria do Risco Administrativo, já que se trata de serviço público essencial e atividade de risco.

4. O laudo pericial comprovou a existência de rede de alta tensão em distância inferior a 1
(um)
metro da edificação, ausência de isolamento adequado,
bem como
falhas de inspeção e manutenção preventiva, inclusive reconhecidas em relatório da própria
C
oncessionária.

5. A alegada culpa exclusiva da vítima não se comprova de forma suficiente para romper o nexo causal, sendo sua conduta considerada concorrente, mas não excludente da responsabilidade da prestadora de serviço.

6. A jurisprudência do STJ é firme, no sentido de que, em caso de morte, o dano moral é presumido e independe de prova específica, sendo devido aos familiares próximos.

7. O quantum indenizatório por dano moral fixado em R$ 100.000,00
(cem mil reais)
para cada
A
utor, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se mostrando excessivo.

8. O pensionamento, conforme o art. 948, II, do CC, deve observar a dedução de 1/3 da renda da vítima para despesas pessoais, sendo os 2/3 restantes repartidos entre os dependentes, com reversão integral à companheira após cessação da dependência dos filhos.

9. O recurso da Allianz não foi conhecido, por ausência de interesse recursal,
posto
que a sentença já havia aplicado o redutor de 1/3 no pensionamento.

10. Majoração dos honorários advocatícios em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, conforme
o
art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Apelo
da Allianz Seguros S/A não conhecido. Recurso da COELBA parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 944 e 948, II; CPC, arts. 85, § 11, e 373, II; CDC, arts. 14, § 1º, I e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1388266/SC, Rel. Min. Humberto Martins, j. 10.05.2016; STJ, AgInt no AREsp 924.819/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.12.2018; TJBA, APL 0700044-20.2020.8.05.0080, Rel. Des. Emílio Salomão, j. 05.03.2024; TJBA, APL 0000475-87.2012.8.05.0076, Rel. Des. Adriano Borges, j. 13.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações n° 0500183-32.2017.8.05.0250
,

oriundos da Comarca de S
imões Filho
, em que figuram como Apelantes a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e a
ALLIANZ SEGUROS S/A
, sendo
Apelados
G
ISELE ALVES DOS SANTOS, NOELMA ALVES PAIVA
e
GEFERSON DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO DA ALLIANZ SEGUROS S/A e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA COELBA.

Salvador, .